Tribunal: STF
Processo: RHC 271415
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.063.290/SC, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenada, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio.
2. Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu pedido de remição de pena formulado em razão da frequência da apenada ao curso profissionalizante de “Auxiliar de cozinha”, ofertado pela Escola CENED, na modalidade à distância, decisão mantida pelo Tribunal de origem por ausência de credenciamento específico e de elementos mínimos de controle educacional.
3. No agravo regimental, a Recorrente sustenta que a negativa de remição estaria amparada em requisitos não previstos em lei, que a legislação não exige controle diário de frequência pela unidade prisional, fiscalização administrativa direta do curso ou integração formal ao Projeto Político-Pedagógico do sistema prisional, bem como afirma estarem comprovados a conclusão do curso, a carga horária e a certificação por instituição cadastrada junto ao MEC/SISTEC, pleiteando a concessão de 15 dias de remição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, permitindo, ainda assim, a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; (ii) saber se é possível reconhecer a remição de pena por curso profissionalizante realizado à distância com base apenas em certificado emitido por instituição cadastrada no MEC/SISTEC, sem comprovação de credenciamento específico perante o sistema prisional, integração ao Projeto Político-Pedagógico da unidade e controle de frequência, carga horária e desempenho; e (iii) saber se, na via estreita do habeas corpus, é admissível o revolvimento do acervo fático-probatório para reexaminar as conclusões das instâncias ordinárias sobre o atendimento dos requisitos legais da remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte reafirma a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão da ordem de ofício apenas quando verificada flagrante ilegalidade, o que não se constatou no caso concreto.
6. O indeferimento da remição de pena decorreu da ausência de credenciamento específico da instituição educacional para a oferta do curso realizado, bem como da falta de comprovação de requisitos indispensáveis à remição, notadamente a disponibilização de informações sobre frequência escolar, desempenho nas avaliações e carga horária do curso.
7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a remição por estudo à distância exige comprovação de horas estudadas, fiscalização pela unidade prisional, credenciamento adequado do curso e certificação pelas autoridades educacionais competentes, demandando controle mínimo para evitar fraudes e concessões indevidas do benefício.
8. Esta Corte Superior, ao firmar o Tema Repetitivo n. 1.236, assentou que a remição de pena em razão do estudo à distância demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional, não bastando o credenciamento da instituição junto ao MEC, impondo-se, ainda, a comprovação de frequência e da realização das atividades, requisitos não atendidos na espécie.
9. A pretensão defensiva de afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência de comprovação dos requisitos legais para a remição exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, do agravo regimental nele interposto.
10. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou o indeferimento da remição de pena (doc. 39).

 Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:

[...] a negativa do direito à remição foi fundamentada na exigência de credenciamento específico da instituição de ensino perante o sistema prisional, integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade e comprovação de elementos como frequência detalhada e desempenho acadêmico, requisitos que não encontram previsão legal expressa.
Ao assim decidir, a autoridade judicial promove verdadeira inovação normativa restritiva, ampliando condicionantes ao exercício de direito fundamental sem respaldo legislativo, em manifesta afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição).
A execução penal, por sua natureza, submete-se a regime de legalidade estrita, no qual não se admite a criação judicial de obstáculos ao exercício de direitos do apenado.
A remição de pena por estudo, nos termos do art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal, exige, essencialmente, a comprovação da atividade educacional e sua certificação por autoridade competente, não autorizando a imposição de requisitos administrativos adicionais que, na prática, inviabilizam o acesso ao benefício.
No caso em exame, restou incontroverso que a paciente concluiu curso na modalidade de educação a distância, com carga horária definida e certificação emitida por instituição regularmente cadastrada junto ao Ministério da Educação, inexistindo qualquer demonstração concreta de fraude ou simulação.
Ainda assim, o benefício foi negado com base em presunções genéricas e em exigências extralegais, invertendo-se, inclusive, o ônus da prova em desfavor da apenada, ao se exigir desta a comprovação de regularidade administrativa que compete ao próprio Estado fiscalizar (doc. 45, pp. 2-3). 
 
Ainda, argumenta:

Por fim, não procede o argumento de que a pretensão demandaria revolvimento fático-probatório, uma vez que os elementos essenciais à análise do direito à remição — conclusão do curso, carga horária e certificação — encontram-se devidamente comprovados nos autos, sendo a controvérsia eminentemente jurídica, consistente na possibilidade de imposição de requisitos não previstos em lei.
Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão impugnada incorre em violação direta aos arts. 1º, III, 5º, II e XLVI, da Constituição Federal, ao restringir indevidamente direito fundamental do apenado, mediante criação judicial de condicionantes não previstas no ordenamento jurídico (doc. 45, p. 4). 

Ao final, requer:
 
[...] o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a flagrante ilegalidade na negativa de remição de pena e assegurar à paciente o cômputo do período de estudo regularmente comprovado, restabelecendo-se a plena eficácia das garantias constitucionais que regem a execução penal (doc. 45, p. 4).
 
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões propondo “o conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 64).

É o relatório. Decido.

Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

A controvérsia consiste na possibilidade de reconhecimento da remição por conclusão de curso na modalidade à distância oferecido pelo estabelecimento Escola CENED.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme relatado, a defesa busca a remição da pena em razão da conclusão de curso profissionalizante realizado à distância.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento da remição, com os seguintes fundamentos (fls. 10-13):
Na hipótese dos autos, a Magistrada a quo indeferiu à apenada a remição em virtude da frequência ao curso de "Auxiliar de Cozinha", realizado à distância por meio do estabelecimento Escola CENED.
Distintamente do argumentado pela defesa, todavia, penso que a remição é descabida.
Em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino - acesso em 04/11/2025), verifica-se que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pela apenada (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pela reeducanda.
Em que pese a tese argumentativa se baseie justamente em demonstrar que o curso realizado pela reeducanda possui a autorização do MEC e até mesmo convênio com o ergástulo, a Instituição de Ensino não cumpre com outras inúmeras exigências necessárias para concessão da remição, tais como a disponibilização de informações sobre a frequência escolar da apenada, desempenho da reeducanda nas avaliações realizadas, informações específicas sobre a carga horária de cada curso, dentre outros.
A propósito, este Relator, quando do julgamento do Agravo de Execução Penal n. 8000021-36.2024.8.24.0006, de Barra Velha, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 11/04/2024, acompanhou a conclusão esposada no voto de que:
"[...] a Escola CENED ostenta em seu certificado a menção de cadastramento junto ao MEC/SISTEC, todavia, o referido documento afronta a Recomendação do CNJ nº 44/2013, a Lei de Execução Penal, bem como Decreto nº 9.057/2017, pois não apresenta informações acerca da frequência escolar, métodos de avaliação, furtando-se em indicar a carga horária total do curso concluído.
Além disso, analisando o ambiente virtual do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do Ministério da Educação, no campo nominado "Consulta Pública das Unidades de Ensino", miro que a referida instituição disponibiliza, na modalidade de educação a distância, os cursos Técnico em Transações Imobiliárias e Técnico em Secretaria Escolar, deste modo, além da entidade não apresentar os requisitos imprescindíveis, conforme mencionado, não se encontra habilitada pelo Ministério da Educação a oferecer o curso [...]". Dessa forma, "[...] A remição de pena pelo estudo realizado a distância não dispensa a comprovação do credenciamento específico da instituição de ensino perante a União (arts. 209 da CF e 80, § 1º, da LDBE). Entendimento contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e adequação do curso às normas da educação nacional". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0005516-11.2017.8.24.0018, de Chapecó, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 22/08/2017) (grifou-se).
Este Tribunal, a propósito, tem rechaçado a possibilidade da remição pelo estudo em hipóteses semelhantes, de participação do apenado em cursos a distância que não disponham de credenciamento junto ao Ministério da Educação. Vejamos:
[...]
Ademais, em data recente (novembro do corrente ano), o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.236, em sede de Recurso Repetitivo, ocasião em que se firmou a seguinte tese: " A remição da pena em razão do estudo à distância (EAD) demanda prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional, não bastando o credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e a realização das atividades determinadas".
Assim, não basta a apresentação de certificados emitidos por instituições privadas, ainda que credenciadas, sem qualquer controle institucional.
In casu, não se apresentou, em relação ao curso requerido, as citadas exigências, mostrando-se, portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.
Desse modo, embora louvável o esforço da apenada em buscar qualificação profissional, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, uma vez que não existem informações suficientes sobre a regularidade do curso por ela realizado.
Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu em razão da falta de credenciamento da entidade educacional para a oferta do curso realizado pela apenada, bem como pelo não cumprimento de requisitos necessários à remição de pena, como a disponibilização de informações sobre a frequência escolar da apenada, desempenho da reeducanda nas avaliações realizadas e informações sobre a carga horária de cada curso.
De fato, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o deste Tribunal Superior, pois a ausência de comprovação de que o curso atende critérios estabelecidos na legislação impede a concessão do benefício. A propósito:
[...]
Cabe destacar que esta Corte Superior, em data recente, na sessão do dia 6/11/2025, firmou a seguinte tese: "A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas." (Tema Repetitivo n. 1.236).
[...]
Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível via eleita. Nesse sentido:
[...]
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 40 — grifei).

O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal — LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.

O § 2º desse dispositivo, por sua vez, estabelece que as atividades educacionais poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, exigindo, contudo, que os cursos frequentados sejam atestados pelas autoridades educacionais competentes.

Sobre esse tema, registro que, de fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF já assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC 203.546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/6/2022)

Eis a ementa desse julgado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

No caso, todavia, as instâncias ordinárias enfatizaram que “o indeferimento da remição se deu em razão da falta de credenciamento da entidade educacional para a oferta do curso realizado pela apenada, bem como pelo não cumprimento de requisitos necessários à remição de pena, como a disponibilização de informações sobre a frequência escolar da apenada, desempenho da reeducanda nas avaliações realizadas e informações sobre a carga horária de cada curso”.

A propósito, veja-se o que consta da decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu o benefício:

DECISÃO
Trata-se de análise de remição em favor da apenada MARIANA HEIL MORITZ.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do benefício.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que o reeducando não tem direito a remir a pena.
Indefiro os cursos ofertados pelo CENED (Seq. 282.2), pois nos termos da Resolução CNJ 44/2013 para o reconhecimento da remição, exige-se que oferecidos pela instituição sejam devidamente autorizado ou conveniado com o poder público para tal finalidade, o que não é o caso da instituição em questão, conforme já se assentou na jurisprudência (STJ. AgRg no REsp n. 2.105.666/ MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/ 2024; AgRg no HC n. 871.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023; TJ-SC Agravo de Execução Penal n. 8001503-65.2024.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 16-01-2025).
Assim, INDEFIRO o pedido de remição da pena.
Intimem-se as partes e, não havendo outros requerimentos, aguarde-se o cumprimento da pena (doc. 7).

Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a remição de pena pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado/condenada, sendo inviável, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas para concluir-se de forma contrária ao que foi decidido pelas instâncias ordinárias.

Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 235.716 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 226.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de ‘eletrônica básica, rádio e TV’ com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido.
1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de ‘eletrônica básica, rádio e TV’.
2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes.
3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.
4. Por fim, ‘[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido’ (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22).
5. Agravo regimental não provido (RHC 217.674 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022).

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 211.599 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.781 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.’.
2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 226.859 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).

Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — parte sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator